Tribunal: TJES
Processo: 5000193-73.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-73.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUZIA RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato da autora ter sido submetida a cobrança por dívida referente a rescisão de contrato de prestação de serviços de internet. Aduz que os serviços não funcionavam e os atendimentos eram insatisfatórios, razão pela qual solicitou a rescisão do contrato. Alega que foi surpreendida com cobrança em razão de multa contratual oriunda da rescisão do contrato. Narra que tentou solucionar a questão, sem êxito. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoado pela parte autora.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da cobrança indevida.
A
ré alega que a cobrança de multa rescisória está prevista contratualmente
. Todavia, o instrumento contratual em que referida penalidade está prevista, com a devida anuência da parte autora, não foi juntado aos autos. Os contratos de id. 7934463 e seguintes não estão assinados. Desta forma, não há demonstração inequívoca de que a autora, ao contratar os serviços, tinha ciência da incidência de multa rescisória no caso de rompimento antecipado do contrato.

(5).
Não bastasse, observa-se que a continuidade da prestação dos serviços restou inviável, diante do mau funcionamento da internet e do mau atendimento da ré, que submetia a requerente a ligações demoradas e não solucionava os problemas.
Quanto a este ponto,

por se tratar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e considerando a hipossuficiência técnica da autora/recorrida, aplica-se a inversão do ônus da prova. Nota-se que há indícios probatórios que indicam a má prestação de serviços, havendo a parte autora apresentado vários protocolos de ligação. A parte recorrente, porém, não apresentou a degravação das ligações telefônicas a fim de comprovar que os problemas reportados foram solucionados. Assim, por meio da prova documental produzida pela autora e diante da inversão do ônus probatório, restou comprovada a falha no funcionamento dos serviços. Assim, considerando-se que a própria Recorrente deu causa à rescisão contratual em comento, não há que se falar em aplicação de multa rescisória em seu benefício, havendo de ser declarada a inexigibilidade das cobranças objeto da presente ação.

(6).
Por fim, em relação à ocorrência de lesão imaterial, entendo que esta existe e decorre da angústia a que foi submetida a autora diante dos fatos narrados. Não se desconhece a corrente jurisprudencial para a qual a mera cobrança indevida não gera dano moral, adotada inclusive por esta turma recursal. Todavia, no presente caso, a autora,
idosa,
foi submetida a verdadeira
via crucis
para solucionar seu problema. Para além dos sentimentos de insegurança, estresse e indignação a que foi submetida a requerente, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil da autora, diante da necessidade de ajuizar demanda judicial, a fim de se ver livre das cobranças contra ela lançadas e solucionar um problema para o qual não contribuiu.

(7).
Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este não comporta modificação, pois o montante fixado pelo juízo de primeira instância cumpre adequadamente o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora.

(8)
. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)